Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
SECRETARIA DO PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020125-57.2021.8.11.0000
Agravante(s): BENJAMIN DE OLIVEIRA
Agravado(as): ROMES GOMES E SILVA
Processo de origem: 1001265-63.2021.8.11.0014
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Benjamin de Oliveira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1001265-63.2021.8.11.0014, concedeu, liminarmente, a imissão de posse, em favor do Embargante.
Alega o Recorrente, que a imissão de posse, concedida pelo juízo a quo, recai sobre o imóvel rural, localizado no município de Poxoréu, objeto de litígio, nos autos n.10272-43.1995.811.003.
Relata que o referido imóvel rural pertencia ao Sr. Eugênio Florentino de Araújo Júnior e Jovilina Dias de Jesus, que efetuaram a venda para Abel Francisco da Silva. Contudo, em razão do não cumprimento do acordo entabulado, visto que o pagamento não fora efetuado, requereram, em juízo, a sua anulação parcial.
Dessa feita, o juiz sentenciante daqueles autos, determinou que as terras deveriam ser devolvidas aos vendedores, na fração de 70% (setenta por cento), porque representaria o montante não pago. De modo que 30% (trinta por cento) seriam do comparador, Sr. Abel.
Assevera, a parte agravante, que o vendedor, Sr. Abel, não seria o justo proprietário das terras em questão, porque seu título teria sido anulado em razão da sentença proferida no autos retrocitados, que reconheceu a nulidade parcial do negócio jurídico. De modo que a venda da propriedade para o Sr. Romes, então Embargante, e ora Agravado, estaria eivada de vícios e nulidades.
Sustenta, dessarte, ofensa à coisa julgada, em razão da existência de sentença anulatória do negócio jurídico havido entre Abel Francisco e o Espólio de Eugênio Florentino de Araújo Júnior.
Relata, ainda, que há ação de usucapião movida por Rubens Rodrigues Rocha e Ione Ribeiro Rocha, na qual houve acordo entre os litigantes, declarando, também, que o Espólio de Eugênio Florentino alienou a área ao ora requerente Benjamin de Oliveira, por meio da escritura pública de cessão de crédito com transmissão de posse.
O recorrente afirma que não há que falar em boa fé do Embargante/Agravado, pois ao celebrar o negócio sabia, claramente, do litígio sobre o bem e, de consequência, deveria ter verificado a situação processual antes de realizar o suposto negócio que postula validade em juízo.
Defende que a imissão na posse acarreta prejuízo de difícil reparação, porque utiliza as terras para criação de gado, que não terá onde se colocado.
Afirma que os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal foram preenchidos.
É a síntese. Decido.
Eis a questão processual posta neste Recurso de Agravo de Instrumento.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Colhe-se dos autos de origem, que o Embargante, ora Agravado, opôs Embargos de Terceiro, com vistas a obter a posse de um imóvel rural, localizado na zona rural do município de Poxoréu, na porção de 307 has e 4.320 m2, tendo adquirido a referida propriedade do Sr. Abel.
Naqueles autos, informa que consoante a escritura pública, anexa, id. 63210957, é o atual proprietário da referida porção de terra.
Relata, outrossim, que o Sr Abel adquiriu o imóvel rural, do Sr. Eugênio, e que, não obstante tenha sido demandado por não ter cumprido os termos de compra venda, e ter sido proferida sentença (autos n. 10272-43.1995.811.0003), posteriormente, realizou acordo, de modo que fora efetuada adjudicação em 1997 e o Sr. Abel tornou-se o justo proprietário do referido imóvel.
Afirma que as ações ajuizadas em face do espólio do Sr. Eugênio, discutindo a propriedade das terras (código 913/66085/77977, 1507-78.2017 e 1009817-30.2019), e que, ao final, reconheceu a propriedade para o Sr. Rubens, correram à revelia do Sr. Abel, que foi dado como morto, e por isso, não teve conhecimento de nenhuma ação judicial referente ao imóvel rural.
Dessa feita, alegando ser terceiro de boa fé, e ante a documentação apresentada, que comprovam que área objeto da presente demanda pertence ao Embargante, requereu a medida liminar de imissão de posse.
O Julgador de origem deferiu a medida liminar, e determinou a imissão na posse. (id. 68164921).
A parte embargada, por sua vez apresentou pedido de revogação da medida liminar (id. 69001576).
O Magistrado de piso, ao analisar o pedido, proferiu a decisão de manutenção da liminar, nos seguintes termos:
No caso analisado, tenho que a probabilidade do direito não restou suficientemente rebatida pelo embargado em sua petição, pois, conforme se nota, muito embora exista, de fato, a coisa julgada material havida nos autos da ação cível no 549- 93.1997.811.0014 (Código 913), não menos verdadeiro é que aquela sentença não foi levada a registro por qualquer dos interessados, os quais são os primeiros obrigados a fazê-lo, de forma que o terceiro ROMES GOMES E SILVA, no momento em que adquiriu o imóvel de ABEL
FRANCISCO DA SILVA, não tinha ciência de sua existência, não havendo, portanto, ser prejudicado, haja vista ter agido aparentemente como terceiro de boa-fé. Igualmente, quando à prenotação do protesto datado do ano de 1995, embora não se discuta sua existência à margem da matrícula, é certo que o processo que originou mencionada prenotação foi extinto ainda na década de 1990, em razão de não haver sido proposta, tempestivamente, a ação principal, visto que a prenotação originou-se a partir de pedido de tutela cautelar preparatória, sendo certo que somente não foi promovida a remoção da prenotação na matrícula em razão de lapso da própria serventia. Sendo a ação movida pelos próprios herdeiros de JOVILINA e EUGÊNIO, teriam estes, por obrigação, que oferecer a ação principal da cautelar tempestivamente, de forma que, como não o fizeram, deram margem à extinção pelo abandono, sendo certo, assim, que quando houve, agora, a venda do imóvel para ROMES GOMES E SILVA, este agiu em boa-fé ante a extinção da cautelar que gerou o protesto, e ante a não averbação da sentença havida nos autos do processo de código 913. Destaque-se, inclusive, que ao julgar a ação 549-93.1997.811.0014, o Juízo entendeu que ABEL FRANCISCO DA SILVA seria dono de 30% (trinta por cento) do imóvel rural em litígio, fração ideal que corresponde ao valor que efetivamente pagou aos embargados ESPÓLIO DE EUGENIO e ESPÓLIO DE JOVILINA, podendo, portanto, efetuar a venda da fração ideal a quem lhe aprouvesse, não sendo dono, conforme a sentença, apenas dos 70% remanescentes da propriedade. Contudo, o que se verifica pela análise da matrícula imobiliária é que esta encontra-se efetivamente registrada em nome de ABEL FRANCISCO DA SILVA, que nela figura como proprietário do imóvel rural FAZENDA VALE DAS SOMBRAS, de forma que, quando houve a alienação para o ora embargante ROMES GOMES E SILVA, pelos fatos e fundamentos ora expostos, tem-se que aparentemente este agiu em boa-fé. Não é desnecessário destacar, igualmente, que ABEL FRANCISCO DA SILVA foi tratado, nos acordos entabulados pelas partes, e na própria ação cível 549-93.1997.811.0014 (Código 913), como se fosse pessoa falecida, contudo, consulta realizada em 04/11/2021 à base de dados da receita federal por meio do Sistema INFOSEG demonstra que este encontrase vivo, e restou alijado pelos embargados dos acordos havidos em outros processos, os quais, portanto, não podem produzir qualquer efeito em relação a si. Assim, ao menos nesta via estreita de cognição sumária, o que se verifica é que, diante da aparente boa-fé demonstrada por ROMES GOMES E SILVA, resta aos embargados apenas exercer direito de evicção contra ABEL FRANCISCO DA SILVA, não podendo o ora embargante restar prejudicado.
Inconformado, Benjamin de Oliveira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, postulando a suspensão, por meio de tutela de urgência, da decisão que concedeu a aludida imissão de posse.
Na espécie, o Magistrado de piso fundamentou sua decisão na escritura pública de compra e venda, juntada à petição inicial dos Embargos.
Sucede, no entanto, que as razões externadas pelo Agravante, aparentemente, revestem-se de plausibilidade, porquanto a existência de uma ação judicial, transitada em julgado (10272-43.1995.811.0003), somado ao fato da homologação de acordo, via judicial, nos autos (código 913, 66085, 77977, nr. 1507-78.2017.811.0003 e 1009817-30.2019.811.0000), dando conta de que a propriedade do imóvel foi transferida do espólio do Sr. Eugênio para o Sr. Rubens, é suficiente para, em análise perfunctória da lide, por em dúvida a cadeia sucessória do registro de imóvel, da propriedade rural em questão.
Afora a matéria registral, sobre a qual repousa séria dúvida quanto à sua legitimidade, e cuja solução se faz imprescindível, verifica-se que a probabilidade de dano grave e de difícil reparação.
Dessa feita, ante a necessidade de análise profunda do conjunto probatório, uma vez que a propriedade do imóvel rural em questão é duvidosa, a suspensão da medida liminar, concedida nos Embargos de Terceiro, que concedeu a imissão de posse ao Embargante, é medida impositiva.
Assim, nesta fase de cognição sumária, penso que a decisão hostilizada deve ser suspensa até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, pleiteado.
Comunique-se, com urgência, o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Plantonista.